Tribunal: TJDFT
Processo: 0739954-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADOS. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INTERVENÇÃO LIMITADA E EXCEPCIONAL. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL. CLÁUSULA LIVREMENTE PACTUADA.
1. Não se verifica a ausência de fundamentação quando a sentença recorrida apresenta os fundamentos para a conclusão alcançada.
2. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
3. A pandemia COVID-19 impactou de forma substancial os setores econômicos. Referido cenário imprevisível e excepcional possibilita, com amparo na teoria da imprevisão, a revisão nos contratos firmados, de forma a buscar reequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia.
4. Tratando-se de contratação livremente pactuada por particulares, referente a direito patrimonial disponível, a intervenção do Poder Judiciário sobre as atividades econômicas deve ser limitada e excepcional, considerando os riscos assumidos e as particularidades de cada caso concreto judicializado, nos termos do artigo 421-A, do CC.
5. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, incisos I do Código de Processo Civil).
6. Não cabe a substituição do índice de reajuste anual quando o equilíbrio contratual foi restabelecido e existe cláusula expressa estipulando a utilização do IGP-DI.
7. Em caso de improcedência de ação revisional de aluguéis, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido pela parte ré, que consiste na diferença entre o valor atual dos aluguéis e o valor hipotético caso a pretensão da parte autora fosse acolhida.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.